Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se discutia a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da transação. Os embargantes alegam a existência de omissões e contradições aptas a justificar a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou contradição que justifiquem a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente as teses relevantes para a solução da controvérsia, especialmente ao afirmar que os honorários incidem sobre o valor integral da transação, ainda que parte tenha sido direcionada a terceiro, por iniciativa das próprias devedoras.
5. A solidariedade da obrigação decorre do título judicial, que estabeleceu a condenação conjunta, sem individualização de valores entre as partes, sendo irrelevante eventual contrato de cessão de direitos firmado entre as coexecutadas.
6. A alegada omissão quanto ao REsp 1.976.137/SP e aos arts. 264 e 265 do Código Civil não se sustenta, pois a decisão abordou o fundamento central da controvérsia e não está obrigada a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes.
7. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no julgado, verificando-se apenas inconformismo das partes com a solução adotada, o que não justifica a utilização dos embargos declaratórios.
8. O recurso não tem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
9. Aplica-se ao caso o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A solidariedade fixada em sentença judicial impede a individualização de valores com base em ajuste contratual entre as devedoras.
3. A obrigação judicial é definida pelo título executivo, e não por contrato particular entre as partes.
4. É desnecessário ao julgador rebater todos os argumentos, bastando a análise dos pontos essenciais à resolução da controvérsia.
5. A inexistência de vício na decisão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
6. Não se aplica multa por embargos protelatórios quando a parte apresenta fundamentação jurídica voltada à suposta existência de vício.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o e 502; CC, arts. 264 e 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020.